Tribunal: TJES
Processo: 0004807-22.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004807-22.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EUSTAQUIO BARCELOS DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGOS
303
E 305,
AMBOS
DO CTB.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MODALIDADE CULPOSA. IMPRUDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. INOCORRÊNCIA NO DIREITO PENAL.
SÚMULA Nº 231, DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Ao proferir a sentença condenatória, a magistrada de primeiro grau fez uma análise meticulosa do conjunto fático-probatório, estando a condenação lastreada nas provas existentes nos autos.

2
.

Da doutrina de Fernando Capez e Victor Eduardo Rios Gonçalves se extrai que a caracterização da culpa nos crimes de trânsito provém, em regra, do desrespeito às normas disciplinares contidas no próprio Código de Trânsito (imprimir velocidade excessiva, dirigir embriagado, transitar na contramão, desrespeitar a preferência de outros veículos, efetuar conversão ou retorno em local proibido, avançar o sinal vermelho, ultrapassar em local permitido etc). Essas, entretanto, não são as únicas hipóteses configuradoras do crime culposo, pois o agente, ainda que não desrespeite as regras disciplinares dos Códigos, pode agir com inobservância do cuidado necessário e, assim, cometer o crime (
in
Aspectos Criminais do Código de Trânsito Brasileiro. 3. ED. São Paulo: Saraiva, 2015).

3.
O fato de o apelante ainda estar no local dos fatos quando da chegada da ambulância do SAMU não comprova a suposta intenção de não se furtar da responsabilização penal/civil, pois, como visto nos autos, o recorrente, logo após a chegada da ambulância, evadiu-se do local. Destaca-se que a ambulância somente chegou rápido ao local porque por ali passava e avistou o acidente, logo, conclui-se que foi curtíssimo o período em que o apelante ali permaneceu.

4.
Não se admite a redução pretendida, relativamente às circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da reparação do dano, uma vez que se aplica ao caso o entendimento exarado no verbete da Súmula nº 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

5
.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

6
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação criminal interposta por
EUST
Á
QUIO BARCELOS DIAS
, em face da r. sentença de fls. 64/65, posteriormente integrada pelo
decisum
de fls. 76/76-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia às fls. 02/02-v, narrou que:

“
(...
) no dia 17 de novembro de 2019, por volta
das 22 horas, em frente à Padaria Aliança, localizada na Avenida Brasilia, bairro Porto Canoa, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, conduzia o veículo Volkswagen Gol, placas OCW-3072, de forma imprudente e com o direito de dirigir suspenso, quando atropelou Maria das Graças de Souza que fazia a travessia da via na faixa de pedestres, a qual sofreu lesões corporais, tendo o denunciado se afastado do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que
l
he poderia ser atribuída.

Revelam os autos que a vítima saiu da Padaria Aliança e, ao iniciar a travessia da via sobre a faixa de pedestres localizada em frente ao referido estabelecimento comercial, onde não havia sinalização semafórica, foi atropelada pelo denunciado, que conduzia o ve
í
culo Volkswagen Gol, placas
OCW-3072, e não observou a preferência de travessia da via na faixa de pedestres.

Em raz
ã
o do atropelamento, a vítima sofreu escoriações no joelho esquerdo, lesões no lábio inferior e fratura dos dois dentes incisivos superiores (laudo fl.10).

O denunciado permaneceu no local do acidente até Maria das Graças de Souza ser socorrida pela ambulância do SAMU, mas se evadiu logo após sem ser identificado para fugir à sua responsabilidade civil, administrativa e penal.

Além disso, verificou-se que, no dia dos fatos, o denunciado estava com
o
direito de dirigir suspenso, tendo em vista que o aludido impedimento se iniciou no dia 10 de outubro de 2019”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
condenad
o
pela prática dos delitos previstos nos artigos 303 e 305, ambos da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a saber: 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, que será distribuída e fiscalizada de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado; e, 2) interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar determinados lugares, a serem especificadas por ocasião da audiência admonitória, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por 06 (seis) meses, restando absolvido quanto ao crime previsto no art. 307, do CTB.

Feita essa breve introdução, destaco que em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB), imputando à vítima culpa exclusiva pelo acidente ocorrido.

No ponto, afirma a defesa que restou suficientemente demonstrado, “diante dos relatos da própria vítima e de seu companheiro
colhidos na fase investigatória
, que seguem na mesma linha do relatado pelo denunciado”, que a vítima realizou a travessia da pista sem observar que nela já trafegava com extrema proximidade o veículo conduzido pelo denunciado, que em razão disso não teve hábil para frear e assim evitar o lamentável acidente ocorrido.

Contudo, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 40918738, de fls. 03/04, pelo Relatório de Investigação de fls. 16/19, e pelo Laudo de Lesões Corporais de fls. 10, todos do Inquérito Policial nº 15/2020, em anexo.

De igual forma, a autoria é indene de dúvidas. Vejamos os depoimentos do marido e da própria vítima produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório:

Depoimento de RICARDO LOPES VIEIRA, marido da vítima
:

“[...] QUE é casado com a vítima e sempre ia buscar a vítima no trabalho; que chegou e estava aguardando a sua esposa sair e ela saiu da padaria onde ela trabalhava e foi atravessar a rua na faixa; que o réu vinha em alta velocidade e com o celular ligado e falando; que quando sua esposa estava atravessando gritou para sua esposa ‘cuidado’ e quando ela olhou já foi alcançada pelo carro em cima da faixa; que presenciou tudo [...]”.

Depoimento de
Maria das Graças de Souza,
vítima
:

“[...] QUE estava saindo do trabalho e ao atravessar a faixa o réu veio em alta velocidade e atropelou a depoente; que bateu no capo do veículo e caiu; que estava atravessando na faixa de pedestre; que a faixa é bem iluminada e não teria como não ver a faixa [...]”.

Ainda sob tal perspectiva, da doutrina de Fernando Capez e Victor Eduardo Rios Gonçalves se extrai que a caracterização da culpa nos crimes de trânsito provém, em regra, do desrespeito às normas disciplinares contidas no próprio Código de Trânsito (imprimir velocidade excessiva, dirigir embriagado, transitar na contramão, desrespeitar a preferência de outros veículos, efetuar conversão ou retorno em local proibido, avançar o sinal vermelho, ultrapassar em local permitido etc). Estas, entretanto, não são as únicas hipóteses configuradoras do crime culposo, pois o agente, ainda que não desrespeite as regras disciplinares dos Códigos, pode agir com inobservância do cuidado necessário e, assim, cometer o crime (
in
Aspectos Criminais do Código de Trânsito Brasileiro. 3. ED. São Paulo: Saraiva, 2015).

Assim, a partir do entendimento jurisprudencial pela inaplicabilidade da compensação de culpas no âmbito do Direito Penal, bem como da inconteste inobservância do dever de cuidado por parte do apelante, nos exatos termos elencados pelos arts. 34, 35 e 37, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto dirigiu “sem atenção que as circunstâncias exigiam, sem tomar as cautelas necessárias para transpor a faixa de pedestres, tendo em vista a prioridade que tem o pedestre”, entendo que a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

Nesse sentido:

(...) 5- No âmbito do Direito Penal não há que se falar em compensação ou concorrência de culpas, conforme precedentes do Tribunal Superior. (Nos termos da jurisprudência desta Corte, “No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima” (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015); (AgRg no REsp 1894333/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). 6- Em conclusão, do exame do conjunto probatório e da dinâmica do atropelamento explicada pelo próprio apelante, estão presentes, na hipótese, todos os elementos constitutivos do tipo culposo, quais sejam: conduta, resultado lesivo involuntário, nexo de causalidade, inobservância do dever de cuidado e previsibilidade do resultado danoso, de modo que não há como se acolher a tese de absolvição, seja por culpa exclusiva da vítima, seja pela insuficiência probatória. (TJSE; ACr 202200307500; Ac. 17617/2022; Câmara Criminal; Relª Desª Elvira Maria de Almeida Silva; DJSE 13/06/2022).

Além disso, sirvo-me da precisa lição de Renato Brasileiro de Lima (
in
Legislação Criminal Especial Comentada. 2020. 8ª ed. fl. 1212) para, de igual forma, afastar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Confira-se:

“Noutro giro, pelo menos em regra, a culpa da vítima não exclui a do agente. Conquanto tenha incidência no direito privado, onde tem a função de reduzir ou excluir o valor da indenização pelo ilícito praticado, não se admite compensação de culpa no âmbito do Direito Penal. Assim, na eventualidade de um acidente de trânsito ser causado não apenas em virtude da velocidade excessiva do condutor do automóvel, mas também pelo fato de a vítima ter atravessado a via sem observar o fluxo de veículos porque fazia uso de seu aparelho celular, a culpa do pedestre não terá o condão de elidir a culpa stricto sensu do motorista, nem tampouco excluir o fato punível. Na verdade, eventual culpa da vítima poderá funcionar no máximo como circunstância judicial favorável ao acusado - comportamento da vítima -, a ser sopesada pelo juiz por ocasião da dosimetria da pena (CP, art. 59). Nesse sentido, como já se pronunciou o STJ, ‘(...) no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima. Todavia, tal fato pode repercutir na fixação da pena-base, no que diz respeito à circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima”.

Dessa forma, demonstrada que a prova carreada aos autos é suficiente para atestar a prática delituosa pelo ora apelante, torna-se imperativa a confirmação da sentença condenatória no tocante ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro.

Prosseguindo, requer a defesa a absolvição também do delito de
a
fastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída
, descrito no artigo 305, do CTB.

Para tanto, afirma que “o denunciado em momento algum se evadiu com a finalidade de se eximir de responsabilidade penal, tanto que somente se retirou do local do acidente após acompanhar todo o procedimento de atendimento à vítima pelo SAMU, o que inclusive foi confirmado pela fotografia acostada ao inquérito policial”.

Além disso, sustenta que ao se retirar do local, o ora apelante já havia se identificado para o companheiro da vítima, deixando seu telefone de contato, além de ter promovido “a integral reparação dos danos alegados pela vítima, o fazendo mediante o pagamento em favor desta da quantia total líquida de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como demonstram os comprovantes de depósito em anexo, realizados nos dias 01, 02 e 27/02/2020, isto é, independentemente da instauração do presente processo criminal e de qualquer outro de natureza cível”.

Pois bem. Conforme nos ensina Renato Brasileiro de Lima (
in
Legislação Criminal Especial Comentada, 8ª ed. 2020, Ed. Juspodivm, p. 1219
),
“podemos classificar o delito do art. 305 do CTB da seguinte forma: a) de mão própria; b) de mera conduta; c) de forma livre; d) de perigo abstrato; e) comissivo; f) instantâneo; g) unissubjetivo; h) plurissubsistente.

Além disso, “a tipificação do delito não está condicionada à constatação de nenhum resultado como consequência do afastamento do condutor do veículo do local do sinistro. Cuida-se, pois, de crime de mera conduta”.

Sendo assim, a despeito das ponderações formuladas pelo apelante, o que consigo extrair da sentença são fatos diametralmente opostos daqueles narrados pela defesa. Confira-se:

“Se depreende dos autos que uma ambulância, que estava indo atender outra solicitação, se deparou com o acidente e prestou socorro a vítima
e que inicialmente o réu permaneceu no local durante o atendimento inicial, porém evadiu-se após o encaminhamento da vítima ao hospital, pois este se dirigiu a sua casa sem informar devida identidade, sendo identificado por meio de fotos da placa do carro tiradas pelo marido da vítima
, como afirmado em seu depoimento, conforme se segue: ‘[...]que o réu na hora falou que ia dar toda a assistência;
que ele falou e vou ali e esperar vocês no Jaime, mas a ambulância demorou e quando chegou lá, o réu não estava lá e nunca mais apareceu
; que tinham tirado fotos do carro; que quando o investigador foi na casa do réu, ele, falou que o depoente e sua esposa estavam doidos e que no dia não tinha saído de casa; que mandou para o investigador a foto do carro e do réu do lado do réu de pé; que o investigador então mostrou a foto para ele e então o réu confirmou que era ele mesmo; que a família do réu nem sabia que ele tinha atropelado uma pessoa em cima da faixa; que depois não ficou sabendo de mais nada;
que o réu jam
a
is foi no endereço do depoente para saber sobre os gastos, se precisavam de medicamentos ou exames; que o depoente que foi com a nota fiscal dos gastos com sua esposa e o réu disse que não tinha dinheiro e pediu para dividir o valor ou diminuir, mas falou para ele que ele bateu na sua esposa quando ela estava em cima da faixa e falando ao celular e fugiu do local e nem procurou o depoente e ainda mentiu para o investigador falando que não tinha feito isso
[...]”.

Ou seja, ao que se constata, vê-se que a prova judicializada é sólida e suficientemente segura a indicar a autoria por parte do recorrente. Além disso, conforme consta nas contrarrazões recursais, “o fato de o apelante ainda estar no local dos fatos quando da chegada da ambulância do SAMU não comprova a suposta intenção de não se furtar da responsabilização penal/civil, pois, como visto nos autos, o recorrente, logo após a chegada da ambulância, evadiu-se do local. Destaca-se que a ambulância somente chegou rápido ao local porque por ali passava e avistou o acidente, logo, conclui-se que foi curtíssimo o período em que o apelante ali permaneceu”, razão pela qual a manutenção da condenação quanto ao crime previsto no artigo 305, do CTB é a medida que ora se impõe.

Prosseguindo, no que concerne ao reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP) e da reparação do dano (art. 65, inciso III, alínea ‘b’ do CP) na segunda fase da dosimetria, de igual modo, adianto que tal argumentação não merece prosperar.

Isso porque, diversamente do que alegou o ora recorrente, não pairam dúvidas acerca da congruência do texto constitucional com o teor do verbete da Súmula nº 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim enuncia:

Súmula nº 231, STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Nesse contexto, relevante pontuar que o próprio excelso Supremo Tribunal Federal mantém firme o seu posicionamento no sentido da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, a partir de reconhecimento de atenuantes genéricas.

Nesse sentido:

(...) 2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. 3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto. (STF; HC 124954; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 10/02/2015; DJE 08/04/2015; Pág. 47).

De igual forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Sodalício, possuem firme entendimento no sentido de reafirmar a constitucionalidade do verbete da Súmula nº 231, da Corte Cidadã. Confira-se:

(...) 2. De toda forma, não se vislumbra nenhuma ilegalidade apta a ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício, uma vez que a atenuante da menoridade relativa foi efetivamente considerada na dosimetria, tendo pretendido a defesa a redução da pena, na segunda etapa do cálculo, a patamar abaixo do mínimo legal, afastando o entendimento preconizado na Súmula n. 231/STJ, o que não se pode admitir. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 755.067; Proc. 2022/0211514-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 23/08/2022; DJE 30/08/2022).

(...) Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática. Trata-se de matéria sumulada e já pacificada nos tribunais superiores. 3. Recursos conhecidos, acolhida a preliminar, com a consequente extinção da punibilidade do segundo e terceiro réus em razão da prescrição e, no mérito, improvido o apelo do primeiro réu. (TJES; APCr 0034531-86.2011.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022).

Por fim, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça (isenção do pagamento de custas processuais).

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
mas

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)